Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711970-13.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEILSON FELIX DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu ao reeducando, ora recorrido, saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O Parquet sustenta que o agravado não preenche os requisitos exigidos para o benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar monitorada ao apenado, considerando os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. III. Razões de decidir 3. O benefício de saída antecipada com prisão domiciliar está condicionado ao não envolvimento em crimes cometidos com violência real ou grave ameaça à pessoa. 4. Diante do crime de roubo cometido pelo apenado, com emprego de arma de fogo, torna-se inviável a concessão do benefício de saída antecipada cumulado com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. _________________________ Dispositivos relevantes citados: Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1981035, 0706106-91.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 1958843, 0745913-55.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025. O recorrente aponta violação ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando que o crime de roubo cometido mediante grave ameaça não configura, por si só, ofensa ao bem jurídico “integridade física”, mas sim à “liberdade individual”, não se enquadrando, em seu entendimento, no rol de impeditivos à saída antecipada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “tendo o agravante praticado o crime de roubo com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, é inviável a concessão do benefício de saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015” (ID 72334044). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017